Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018851-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA: SYLVIAN DE ALMEIDA MATTOS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Segura Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, de determinação de intimação do executado/agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a digitalização da via original (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações determinadas na sentença, sob pena de multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
O agravante menciona o não cabimento de multa como determinada em decisão interlocutória, pois apresentou os documentos indicados na sentença; assevera que há evidente excesso na fixação da multa e que tal valor excede a esfera do razoável, se mostrando verdadeiramente desproporcional à natureza do serviço prestado e violando o princípio do enriquecimento sem causa; afirma que a redução de astreintes é medida que se impõe no caso em comento, para decotar o excesso aberrante, que se mostra configurado e ocasiona descompasso com o fim visado pelo instituto, por transmudá-lo em fonte de enriquecimento sem causa.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada, com o afastamento das astreintes fixadas, bem como validar a apresentação do contrato requerido uma vez que juntada aos autos (id 56905994).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O agravado ajuizou a cautelar de exibição de documentos pretendendo a obtenção das cópias dos contratos de financiamentos celebrados e demonstrativos de operação financeira; concedida a liminar, o agravante foi regularmente citado, contudo, deixou fluir “in albis” o prazo de defesa e foi decretada sua revelia.
Na sentença, o MM. Juiz julgou procedente o pedido de exibição de documentos, ratificando a liminar; a agravada interpôs recurso de apelação para majoração dos honorários advocatícios e seu recurso foi provido, com a majoração da verba para R$ 800,00 (oitocentos reais); o processo transitou em julgado em 20.06.2015 e o agravante realizou o pagamento dos honorários, acarretando na extinção do cumprimento de sentença.
Em 03.05.2017, a agravada requereu o desarquivamento dos autos para extração de cópias. Peticionou informando que, embora condenado à apresentação dos documentos indicados na petição inicial, até o momento o agravante não cumpriu com tal determinação; requereu a intimação do agravante para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Na data de 20.03.2019, a MM.a Juíza determinou a intimação do agravante para cumprir o comando sentencial, sob pena de aplicação do artigo 400, parágrafo único do CPC e, em seguida, foi proferida a decisão agravada:
“Considerando-se o petitório derradeiro do exequente, bem como, considerando-se, também, que de fato, a legibilidade do documento apresentado é duvidosa e, considerando-se, ainda, que este processo agora é híbrido, de forma que todos os peticionamentos e juntadas de documentos serão por meio exclusivamente eletrônico, INTIME-SE o executado, via publicação oficial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos a digitalização da VIA ORIGINAL (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações que determinadas na sentença proferida neste feito.
Na hipótese de descumprimento, ARBITRO-LHE, desde logo, multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
Pois bem. A sentença de procedência do pedido de exibição dos documentos pelo agravante, indicados na petição inicial pela agravada, é datada de 12.06.2012; após a interposição de recursos, o processo transitou em julgado em 20.06.2015 e, em 20.03.2019, a MM.a Juíza determinou a intimação do agravante para cumprir o comando sentencial, sob pena de aplicação do artigo 400, parágrafo único do CPC, que estabelece:
“Art. 400 (...)
Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
A aplicação do parágrafo único do artigo 400, CPC, ao menos até o momento, é pertinente ao caso, visto que o agravante estava ciente de sua obrigação de apresentar os documentos desde a prolação da sentença em 2012 ou do seu trânsito em julgado (20.06.2015).
Ademais, o agravante não demonstrou em que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que plausível concluir que está na posse do contrato celebrado com a agravada, bem como, a multa fixada não é diária, mas em valor único, de modo que deve ser mantida, até para garantir a eficácia da decisão ora agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora